Tribunal: STF
Processo: Rcl 84037
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Não cabimento da reclamação (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). Sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional contra decisão transitada em julgado (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF).



    2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória ou como meio de desconstituição de trânsito em julgado certificado por tribunal de origem. 



    3. Agravo regimental não provido.